Tribunal: TJDFT
Processo: 0750543-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750543-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIEL BALIEIRO VIAGENS LTDA, MARILIA ANDRADE BALIEIRO AGRAVADO: LUIZ ALEXANDRE BARRA SOUZA XAVIER, TEREZINHA DE JESUS, MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO, MARISETE NEVES PEREIRA, MARCOS VINICIUS LINHARES CASTRO, BRUNO CESAR FIGUEIREDO GRILI, ANA LUCIA FALEIROS, CATHARINA CORDOVA BARBOSA, CLARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCELLO SILVA COUTINHO, LILIANE NUNES ABRANTES, MARIA ISABEL CORDEIRO DE ALCANTARA, EMERSOM SANCHES DE FATIMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Biel Balieiro Viagens e Marília Andrade Balieiro em face da r. decisão (ID 253599199, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Luiz Alexandre Barra Souza Xavier e outros, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelos Agravantes. Afirmam, em síntese, que a contestação que eles apresentaram foi juntada em 25/8/2025; portanto, dentro dos 15 (quinze) dias úteis contados do protocolo da procuração e da ciência inequívoca da ação. Defendem que “não houve a prática de outros atos anteriores pelos Agravantes, senão a juntada de procuração e ciência da decisão liminar inicialmente proferida para fins de atestar a tempestividade do Agravo de Instrumento que foi interposto naquela oportunidade.”. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a revelia, assim como a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC/15, não está a decisão que reconhece a intempestividade de contestação ou de reconvenção. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da eg. 8a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. 2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1310954, 07304181020208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Acrescente-se que a matéria é passível de análise em sede de Apelação, o que afasta a aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão impugnada sequer foram apreciados, o que afasta o caráter definitivo do provimento atacado, evidenciando a ausência de interesse recursal. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator